Tribunal: STF
Processo: RE 105169
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-07
Data de publicação: 1989-06-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESISTENCIA REQUERIDA PELO RECORRENTE APÓS
INICIADO O JULGAMENTO, NO CURSO DE INTERRUPÇÃO DETERMINADA POR
PEDIDO DE VISTA, AO FUNDAMENTO DE QUE ATENDIDA A PRETENSAO NA VIA
ADMINISTRATIVA. HIPÓTESE DE PREJUDICIALIDADE DA PROPRIA AÇÃO.
DESISTENCIA HOMOLOGADA. QUESTÃO DE ORDEM CONHECIDA.